Tribunal: STF
Processo: AI 667144
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSIONÁRIA
   DE SERVIÇO PÚBLICO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.
1.      O Tribunal a quo não se
   manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais tidos
   por violados. Incidência dos óbices das Súmulas ns. 282 e 356 do
   Supremo Tribunal Federal.
2.      Controvérsia decidida à luz de
   legislação infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
3.      As alegações de desrespeito aos postulados da
   legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
   decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
   prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de
   normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de
   ofensa meramente reflexa do texto da Constituição.
4.      Agravo
   regimental a que se nega provimento.